Tribunal: TJMT
Processo: 0005287-42.2006.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0005287-42.2006.8.11.0004
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ADGUISMAR M ARAUJO – ME
ADGUISMAR MARQUES DE ARAUJO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 75609461) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 54958460):
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC – OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Se foi observado pelo Magistrado os comandos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do CPC, a sentença extintiva deve ser mantida.
3. Recurso desprovido.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0005287-42.2006.8.11.0004, Relator: DR. EDSON DIAS REIS, j. em 19/08/2020).
O Recorrente opôs Embargos de Declaração (id. 57165950) que foram rejeitados (id.70964971).
Na espécie, o Recorrente alega violação ao artigo 485, III, § 1o, do CPC, sob o argumento que não foi intimado duas vezes para impulsionar o feito.
Recurso tempestivo (id. 75826464).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Recorrido, conforme certidão no id. 75826464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, o Recorrente alega que não foi intimado duas vezes para impulsionar o feito, razão pela qual houve violação ao art. 485, §1o, do CPC.
No acórdão impugnado ficou consignado que – id. 54958463 -:
In casu, a parte exequente foi intimada, por duas vezes, para dar prosseguimento ao feito, em consonância com o disposto no art. 485, §1o, CPC, tendo permanecido inerte em ambas as oportunidades, embora advertida quanto à possibilidade de extinção do feito por abandono da causa.
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo.
2. "Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, § 1o, do CPC de 1973" (AgInt no AREsp 1.015.747/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/08/2017, DJe de 09/08/2017).
3. Estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ, pelas alíneas a e c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1597323/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 485, III, § 1o, do CPC, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Senão bastasse isso, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 485, III, § 1o, do CPC, está amparada na assertiva de que não foi intimado duas vezes para impulsionar o feito.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso do Recorrente, considerando ocorreram duas intimações do Recorrente, como se vê (id. 54958463):
Na espécie, o juízo de origem determinou a intimação da parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestasse requerendo o que entendesse cabível para o prosseguimento do feito. [id. 2794098]
Decorrido o prazo supracitado, em 15/07/2016 houve nova intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. [id. 2794102]
Após isso, certificou-se o decurso de prazo e, na data de 02/03/2017 sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Na espécie, observa-se que a parte exequente foi intimada para manifestar nos autos, mas se manteve inerte, ficando o processo abandonado por mais de 30 (trinta) dias.
Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual.
In casu, a parte exequente foi intimada, por duas vezes, para dar prosseguimento ao feito, em consonância com o disposto no art. 485, §1o, CPC, tendo permanecido inerte em ambas as oportunidades, embora advertida quanto à possibilidade de extinção do feito por abandono da causa.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte.
2. A ausência de debate, na instância recorrida, sobre os dispositivos legais cuja violação se alega no recurso especial atrai, por analogia, a incidência da Súmula 282 do STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no Ag 740.283/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2006, DJ 29/05/2006, p. 182)
Partindo dessa premissa, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça